Tribunal: TJDFT
Processo: 0701943-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento Processo n. 0701943-39.2023.8.07.0000 Embargante(s) Luara Correa e Maria Clarice de Almeida Correa Embargado(s) Gustavo Crepaldi da Silva Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por Luara Correa e Maria Clarice de Almeida Correa contra decisão unipessoal desta Relatoria (Id 42994351), a qual não conheceu do agravo de instrumento por elas interposto, com arrimo no art. 932, III, do Código de Processo Civil, e no art. 87, III, do RITJDFT, ao fundamento de estar preclusa a matéria debatida no recurso. Em suas razões (Id 43314192), as embargantes afirmam, em suma, ter a decisão embargada incorrido em vícios de obscuridade e omissão. Alegam ser obscuro o decisum porque o juízo de origem, malgrado ter reconhecido ser a intenção das embargantes a rediscussão de matéria já decidida nos autos do agravo de instrumento n. 0719131-79.2022.8.07.0000, o que seria vedado pelo instituto da preclusão, não esclareceu “quais teses do Agravo anterior teriam sido repetidas neste”. Ressaltam não haver repetição de nenhuma tese, mormente porque as questões deduzidas no presente recurso dizem respeito a fatos ocorridos após a apreciação do primeiro agravo de instrumento (0719131-79.2022.8.07.0000) por esta Relatoria. Destacam ter sido concedido, em decisão proferida nos autos do recurso n. 0719131-79.2022.8.07.0000, o prazo de sessenta dias para que as ora embargantes desocupassem o imóvel voluntariamente. Dizem que, “ao dar cumprimento a essa decisão, a M. Juíza considerou que a parte teria deixado transcorrer in albis o prazo fixado para desocupação, não obstante a parte não tenha sido intimada pessoalmente”. Aduzem, assim, ser nova a tese de nulidade por ausência de intimação pessoal para desocupar o imóvel, não havendo que se falar em preclusão. Apontam também não ter havido preclusão em relação à tese de estabilização da decisão que determinou a suspensão do processo de referência, já que “a decisão de suspensão do processo é posterior à interposição do Agravo de Instrumento n. 0719131-79.2022.8.07.0000, daí porque não poderia ser arguida nele”. Dizem que a alegação de que as ações de n. 0713831-36.2022.8.07.0001 e 0706177-80.2022.8.07.0006 devem ser reunidas para julgamento conjunto perante a 14a Vara Cível de Brasília, em razão da existência de prevenção, não foi objeto de apreciação por esta Relatoria quando do julgamento do primeiro agravo de instrumento, “principalmente porque, quando da prolação da decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, sequer havia sido apresentada contestação no processo de origem”. Acrescentam que, “do mesmo modo, a arguição de prejudicial de mérito, consistente na pendência da ação n. 0713831-36.2022.8.07.0001, e a consequente necessidade de suspensão da tramitação da ação de imissão na posse, não foi objeto do Agravo de Instrumento anterior”. Argumentam ainda que a inconstitucionalidade dos artigos 22 a 30 da Lei n. 9.514/1997 e dos artigos 29 a 41 do Decreto-Lei n. 70/1966 não foi igualmente apreciada no recurso precedente, motivo pelo qual não se pode falar que intenção das agravantes/embargantes é a de rediscutir a matéria. Bradam que, de fato, as questões supracitadas foram trazidas pelas ora embargantes nos embargos de declaração opostos contra o acórdão do agravo interno interposto nos autos do agravo de instrumento n. 0719131-79.2022.8.07.0000, mas que, na ocasião, esta Relatoria entendeu pela impossibilidade de apreciação das referidas teses pela via dos embargos declaratórios. Por derradeiro, defendem que, “ao recusar-se a apreciar tais teses também neste Agravo de Instrumento, sob o argumento de se tratar de tentativa de rediscutir matéria preclusa, Vossa Excelência, com as devidas vênias, incorreu em omissão”. Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados. Por meio de despacho catalogado no Id 43893080, foi, nos termos do § 2o do art. 1.023 do CPC, oportunizado à parte embargada manifestação sobre os embargos de declaração no prazo legal. Em contrarrazões (Id 44194295), o embargado pugna pela rejeição dos presentes embargos. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. Considerando o assim disposto, em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração, o que faço monocraticamente. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, colaciono doutrina processualista prestigiada (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258): A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. (...) No caso, a decisão embargada não padece de qualquer dos vícios apontados, porquanto apreciou toda a matéria devolvida a reexame de acordo com as normais constitucionais e legais que tratam sobre o tema sem se equivocar quanto à análise dos fatos. Os fundamentos para a não admissão do processamento do agravo de instrumento estão ditos na decisão embargada, conforme se afere dos trechos abaixo: (...) O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar o processo de referência (autos n. 0706177-80.2022.8.07.0006), constato que o autor Gustavo Crepaldi da Silva, ora agravado, interpôs o agravo de instrumento n. 0719131-79.2022.8.07.0000, distribuído a esta relatoria, em que se insurgiu contra a determinação judicial que indeferiu o pedido liminar para imissão do requerente na posse do imóvel arrematado em leilão. Na ocasião, a requerida Luara Corrêa, ora agravante, interpôs agravo interno contra a decisão monocrática desta relatoria que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. No acórdão n. 1612357 (autos n. 0719131-79.2022.8.07.0000), a c. 1a Turma Cível, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno e deu provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e deferir a liminar de reintegração da posse do agravante no imóvel situado no Condomínio Império dos Nobres, Quadra 02, Conjunto E, Casa 12, Sobradinho/DF, CEP 73.252-136. Nos termos do art. 30 da Lei n. 9.514/1997, concedo o prazo de 60 (sessenta dias), a contar da data de intimação, para desocupação de quem lá estiver. Do acórdão n. 1612357, a requerida Luara Correa opôs embargos de declaração (autos n. 0719131-79.2022.8.07.0000), ainda pendentes de julgamento. Na decisão agravada (Id 147215012 do processo de referência), o juízo de origem unicamente reiterou a parte final do que foi determinado na decisão de Id 143285761 do processo de referência, na qual fora determinada a suspensão do feito de origem até julgamento final da ação declaratória de n. 0713831-36.2022.8.07.0001,assim como a certificação para desocupação voluntária do imóvel ocupado pela parte recorrente. Veja-se: Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido liminar, proposta por GUSTAVO CREPALDI DA SILVA contra MARIA CLARICE DE ALMEIDA CORREA, LUARA CORREA em que o autor, em apertada síntese, alega que arrematou o imóvel situado no Condomínio Império dos Nobres, Quadra 02, Conjunto E, Casa 12, Sobradinho/DF, CEP 73.252-136, em leilão público, conforme ditames da Lei 9.514- 1997. Assim, requer, em tutela de urgência, a reintegração de posse. Em tutela definitiva requer, a confirmação da liminar e a condenação das requeridas ao pagamento de “taxa de ocupação”, impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam sobre o imóvel até a data da imissão na posse. A liminar foi indeferida (ID. 126585438). Em sede de Agravo de Instrumento (ID. 128156271) foi determinada a reintegração de posse do autor. As requeridas apresentaram contestação no ID. 133204225. Afirmam que propuseram ação, em curso na 14a Vara Cível de Brasília, sob o n.o 0713831-36.2022.8.07.0001, na qual, dentre outros pedidos está o de “nulidade ou anulada os eventuais registros e averbações ocorridos na matrícula no 18.424, do Cartório do 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, em decorrência da escritura pública de confissão de dívida e da execução extrajudicial realizado pela empresa INVEST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA e dos leilões eletrônicos realizados nos dias 4 e 5 de abril de 2022, em que houve a adjudicação ou arrematação do imóvel objeto desta demanda, conforme documentos nos autos, cancelando os registros e averbações existentes a partir do R.2-18424, permanecendo o imóvel em nome da Tânia Almeida Corrêa”. A parte autora apresentou réplica no ID. 137033806. As partes informaram que não possuem outras provas a produzir. DECIDO. Em contestação, as requeridas informaram sobre a propositura de ação, em curso na 14a Vara Cível de Brasília, que possui questão prejudicial à presente demanda. A suspensão do feito para aguardar decisão de mérito nos autos n.o 0713831-36.2022.8.07.0001 é medida que se impõe, considerando a possibilidade de decisões conflitantes no caso de prosseguimento do feito. Assim, nos termos do artigo 313, V, a, do CPC, DETERMINO A SUSPENSÃO deste feito até julgamento final da ação n.o 0713831-36.2022.8.07.0001. Intimem-se. Após, certifique-se o prazo para desocupação voluntária do imóvel e tornem conclusos. Assim, evidente que a efetiva pretensão da parte agravante não é se insurgir contra a deliberação exarada ao Id 147215012 do processo de referência (desocupação forçada) que, de maneira singela, apenas se limitou a reiterar o cumprimento da decisão de reintegração de posse do autor, proferida no julgamento do noticiado agravo de instrumento n. 0719131-79.2022.8.07.0000 (acórdão n. 1612357), mas sim as diretrizes delineadas nesta decisão, quais sejam, a discussão em relação à reintegração de posse do autor,o que não se pode admitir. Com efeito, nos termos do art. 507 do CPC encontra-se a previsão de que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Conforme lição de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha há requisitos negativos de admissibilidade do recurso: fatos que não podem ocorrer para que o recurso seja admissível. São os fatos impeditivos e extintivos do direito de recorrer. Entre esses requisitos, os abalizados doutrinadores destacam a inocorrência de preclusão, ou seja, de discussão anterior sobre matéria já decidida em recurso anterior (Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, JusPodivm, 2016. Págs. 107 e 120). Quanto ao ponto, deve-se ter em vista que o instituto da preclusão visa impedir a eterna revisão de decisões já proferidas, de maneira a propiciar o impulsionamento do feito, coibindo o retorno indevido do procedimento para análise de questões já decididas e cuja realidade fática permaneça inalterada. Dessa maneira, apesar do esforço argumentativo das agravantes, este e. TJDFT já decidiu que o art. 932 do CPC autoriza o relator, de forma monocrática, a não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RECURSO NÃO CONHECIDO. REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 1.021, §1o DO CPC. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravante reproduziu no Agravo de Instrumento os mesmos fundamentos expostos na Apelação Cível, não cumprindo o determinado no art. 1.021, §1o do CPC que determina que "o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". Recurso conhecido em parte. 2. O art. 932 do CPC autoriza o relator a, monocraticamente, não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Desta forma, inexiste irregularidade na decisão monocrática que não conheceu do apelo que suscitou questão acobertada pela preclusão. 3. Revelado o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, cabível a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §§ 4o e 5o do CPC. 4. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1133561, 20140111648415APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 30/10/2018. Pág.: 241-251) (grifo nosso) Portanto, não há como ser conhecido o recurso interposto pela parte agravante, na forma do artigo 932, III, do CPC, manifestamente inadmissível para atacar decisão preclusa. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, do agravo de instrumento por ser manifestamente inadmissível. (...) Assim, da análise das razões expostas pelos embargantes, nota-se a hialina intenção de rediscutir as matérias submetidas à apreciação desta Relatoria quando do não conhecimento do agravo de instrumento, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios. A decisão embargada, conforme acima destacado, apresentou clara e expressa fundamentação para o não conhecimento do agravo de instrumento. Nesse contexto, reconheço apresentar os embargantes, em suas razões, na verdade, apenas inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados pela decisão embagada. Todavia, essa pretensão não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração, que admitem a retificação do julgado apenas nos casos em que demonstrados os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Desse modo, não encontro elementos nas razões dos embargos para alterar a decisão embargada que não conheceu do agravo de instrumento, por ser manifestamente inadmissível, já que deduziu matéria preclusa. Sobre o tema, destacam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA. COTAS SOCIETÁRIAS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. PENHORA. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. LEGITIMIDADE. PREVISÃO LEGAL (CPC, ART. 835, IX). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AFECCTIO SOCIETATIS. INEXISTÊNCIA. LEGALIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEFERIMENTO DA CONSTRIÇÃO. AGRAVO PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. SANEAMENTO. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 3. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de conhecimento vinculado, estando vocacionados exclusivamente a suprir eventuais lacunas de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, para correção de erro material que maculem o julgado, e não a ensejarem novo rejulgamento da causa ou ao reconhecimento de vícios que não se enquadrem naquele estratificação, ensejando que, aviados com o escopo de ser promovido novo exame da causa, e não de aprimoramento da prestação jurisdicional, devem ser rejeitados como imperativo legal decorrente do devido processo legal (CPC, art. 1.022). 4. Aferido que, conquanto assinalado na fundamentação o alcance do provimento do recurso resolvido, a parte dispositiva do julgado incorrera em omissão ao delineá-lo, a lacuna deve ser suprida de forma a ser o decidido purificado do vício que o maculara e retratar a resolução efetivamente conferida ao inconformismo, prestando com exatidão a prestação demandada. 5. Embargos conhecidos. Desprovidos o do agravado e provido o da agravante. Unânime. (Acórdão 1210422, 07033156220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. RECURSO REPETITIVO. APARENTE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO STJ. TEMAS 970 E 971. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO ENTRE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para correção de eventual erro material. 2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo da parte e não caracteriza vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade) apto a ser deduzido na via estreita dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1224582, 00064535120148070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Assim, deve ser mantida a decisão desta Relatoria que, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, não conheceu do agravo de instrumento. Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Preclusa a presente decisão, dê-se baixa na distribuição do presente recurso no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora